Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o regular prosseguimento do feito. O Distrito Federal pleiteou o arquivamento da execução (ID: 53058101). No ID: 53168412, o SINDIRETA requereu a análise dos pedidos b e c de ID: 18362071. Passo ao saneamento do feito quanto a FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO, FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício alimentação encontra-se comprovada na relação de ID: 9566214. As declarações de vínculo funcional foram acostadas nos ID: 9566214 e 9566291. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF e pelos andamentos processuais juntados no ID: 9566214. Quanto ao servidor FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO, há informação de CPF suspenso (fl. 622/PDF). No tocante ao substituído FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, a sua declaração de vínculo funcional (ID: 9566291) informa que é falecido. Declaro o processo saneado quanto a FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ e FRANCISCO JORFIVAN MACHADO LEITÃO. Esclareça o SINDIRETA as pendências relativas a FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 31717891. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador